Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. DEFORMAÇÃO ACENTUADA NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de danos materiais causados ao veículo por deformação em pista asfáltica. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). O réu tem a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, realizando as obras necessárias. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos decorreram de abertura na pista asfáltica (ID 9402933 PAG 1-14 e 9402937), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente (Acórdão 1156251, 07023085520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Ademais, não resta caracterizada a culpa exclusiva do autor na condução de seu veículo, tendo em vista a existência de acentuada deformação na pista.
3 – Danos materiais. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelas fotos e pelos orçamentos juntados ao processo, optando-se pelo de menor valor (ID 9402935 – PAG 2 e 9402936 – PAG 3), alcançando R$ 1.454,80, e acha-se condizente com os fatos narrados. O valor não foi impugnado especificamente pela Administração. Procedência do pedido que se impõe. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E